Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Verifica-se, no caso vertente, que a recorrente foi intimada pessoalmente, via eletrônica, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, com alerta da possibilidade de extinção do feito por abandono. No entanto, mais uma vez, a parte apelante quedou-se inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.
4. Precedentes: Acórdão 1839301, 07076003620228070019, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1765474, 07151630420238070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
5. Recurso desprovido.